Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024298-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), PATRICIA BRASIL ROLIM - CPF: 011.313.772-90 (AGRAVANTE), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - Prefeito Municipal de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que
indeferiu a liminar que visava à nova convocação para tomar posse no cargo para o qual fora aprovada
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a convocação de candidata aprovada em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação e a nomeação, sem notificação pessoal ou meios complementares de publicidade.

III. Razões de decidir

3. Embora o edital estabeleça a convocação por Diário Oficial, o dever de publicidade exige, em casos de lapso temporal considerável, a adoção de instrumentos de comunicação mais eficazes, sob pena de se comprometer o direito do candidato ao cargo público.

4. A ausência de ciência pessoal da candidata e a revogação do ato de nomeação, motivada pela inércia administrativa na divulgação do chamamento, revelam afronta aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

5. A concessão da liminar não configura esgotamento do objeto do mandado de segurança, tratando-se de medida provisória para recomposição da situação jurídica comprometida por vício formal no ato de convocação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por Diário Oficial, após considerável lapso temporal desde a homologação, exige da Administração a adoção de meios complementares de publicidade para assegurar a efetividade da comunicação e o exercício do direito fundamental de acesso a cargo público
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024; TJ/MT, AC 1015007-09.2023.8.11.0040, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2025; TJ/MT, RN 1017561-65.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Patrícia Brasil Rolim
contra decisão que, em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar que visava à nova convocação para tomar posse no cargo para o qual fora aprovada.

Aduz que participou de concurso público regido pelo Edital no 1, de 14 de setembro de 2022, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao provimento e formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Oficial Técnico Administrativo em Saúde
no qual se classificou na 226a colocação. O resultado do certame foi homologado em 20 de abril de 2023, todavia sua convocação para tomar posse ocorreu apenas em 4 de abril de 2025 exclusivamente por Diário Oficial.

Assevera que, diante do expressivo lapso temporal entre a homologação e a convocação, seria exigível da Administração maior diligência na publicidade do ato, inclusive mediante a adoção de meios eficazes e individualizados de notificação, uma vez que a ausência dessa comunicação inviabilizou o conhecimento do referido ato, culminando na revogação da convocação em 27 de junho de 2025.

Afirma que a convocação do candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal desde a homologação do certame, viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Ao final, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada sua nova convocação para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 302355876).

Já o
Município de Cuiabá
, em contrarrazões, argumenta que o recurso não deve ser provido, por ser regular a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, conforme previsão editalícia, sendo dever do candidato acompanhar as publicações oficiais durante a vigência e eventual prorrogação do concurso, configurando indevida ingerência judicial no mérito administrativo a imposição de notificação pessoal, apontando, ainda, o perigo de dano inverso e a vedação prevista no § 3o do artigo 1o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, quanto à concessão de liminares que esgotem o objeto da demanda (Id. 309804889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 314274373), manifestou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal entre a homologação e a convocação, sem notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação realizada apenas por meio do Diário Oficial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Patrícia Brasil Rolim
, ora Agravante,
participou de concurso público regido pelo Edital no 1, de 14 de setembro de 2022, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao provimento e formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Oficial Técnico Administrativo em Saúde
no qual se classificou na 226a colocação.

O resultado do certame foi homologado em 20 de abril de 2023 (Id. 301404395 – fls. 10/11). Posteriormente, o Decreto Municipal no 10.960, de 15 de abril de 2025, prorrogou sua validade por mais 2 (dois) anos, com início em 18 de abril de 2025.

A convocação para a posse no cargo para o qual foi classificada ocorreu por meio de ato de nomeação publicado no Diário Oficial somente em 4 de abril de 2025 (Id. 301404396 – fls. 25). Contudo, diante da não apresentação para a posse, referido ato foi tornado sem efeito em 27 de junho de 2025 (Id. 301404397 – fls. 1).

O ponto controvertido consiste em verificar se é válida a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, especialmente após considerável lapso temporal entre a homologação do certame e o respectivo ato convocatório.

É certo que a convocação de candidatos aprovados em concurso público, por força do princípio da legalidade, deve observar as regras editalícias, que normalmente preveem a publicação no Diário Oficial como meio hábil de comunicação dos atos administrativos.

Por sua vez, diante do considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, incumbe à Administração a adoção de meios complementares de publicidade, mediante a utilização de instrumentos de comunicação mais eficazes, com o objetivo de assegurar a concretização do direito fundamental de acesso a cargo público.

[...]
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...]
a jurisprudência do STJ orienta que, após um lapso de tempo da homologação do resultado final, a notificação do interessado devia ocorrer pessoalmente, pelos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação apenas por meio do Diário Oficial, o que se coaduna com a conclusão do acórdão recorrido
. Nessa linha: AgInt no RMS 65.383/MT, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.6.2021. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2496842/PA, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.6.2024). [grifo nosso]

Aliás, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
É nula a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de diário oficial, sem intimação pessoal, especialmente quando transcorrido longo intervalo entre a homologação do certame e o chamamento, por afronta aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica
.’ (TJ/MT, AC 1015007-09.2023.8.11.0040, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2025). [grifo nosso]

[...] 3.
A mera publicação em jornal oficial, em contexto de evidente descompasso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, sem notificação pessoal ao candidato, afronta os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

4. A Administração Pública dispõe de meios eficazes de comunicação que, se utilizados, resguardariam o direito à informação do administrado, notadamente quando o edital impõe ao candidato o dever de manter atualizados seus dados cadastrais. [...]. (TJ/MT, RN 1017561-65.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2025). [grifo nosso]

Desse modo, a mera alegação de que a publicação no Diário Oficial satisfaz as exigências do edital não é suficiente para eximir a Administração do dever de assegurar a efetividade da publicidade do ato, sobretudo em hipóteses como a presente, em que a convocação tardia frustra a finalidade do chamamento e inviabiliza o pleno exercício do direito do candidato.

Nesse contexto, a ausência de ciência pessoal por parte da Agravante, aliada à demora administrativa, compromete a legitimidade do ato revocatório e legitima a intervenção do Poder Judiciário, a fim de restabelecer a situação anterior, mediante nova convocação acompanhada da devida notificação.

Importa ressaltar que tal atuação jurisdicional não representa ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim o regular exercício da função constitucional de controle da legalidade e da conformidade dos atos administrativos com os princípios que regem a Administração Pública.

Por fim, registro que não há esgotamento do mérito da demanda com a concessão da medida antecipatória, pois trata-se de medida provisória, voltada à recomposição de situação jurídica comprometida por vício formal e temporal na convocação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a liminar, determinando que o Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, realize nova convocação da Agravante para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada, valendo-se de meios eficazes e adequados de publicidade, inclusive mediante notificação pessoal, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025